Tribunal: TJMT
Processo: 1081394-89.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081394-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MAYTE GALVAO DA CUNHA TORZESCHI - CPF: 061.971.931-16 (RECORRIDO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.132.050/0001-26 (RECORRENTE), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRENTE), MARIANA TAVARES MATOS FONSECA - CPF: 013.720.036-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RETENÇÃO PROLONGADA DE NUMERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR À SENTENÇA. AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio de conta e retenção de valores pertencentes à parte autora. A recorrente sustenta a regularidade de sua conduta, a inexistência de falha na prestação dos serviços e o desacerto da condenação por danos materiais e morais, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta e a retenção de valores pela instituição reclamada configuram falha na prestação dos serviços e ensejam reparação por danos morais; (ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar a título de danos materiais após a restituição administrativa dos valores retidos; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante documentação que evidencia o bloqueio da conta e a retenção de valores pela instituição reclamada.

4.

Incumbe à instituição financeira demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbe adequadamente.

5.

A retenção de valores por período superior a 360 dias, desacompanhada de elementos concretos que indiquem fraude ou irregularidade, caracteriza conduta ilícita e falha na prestação do serviço.

6.

A ausência de justificativa adequada para o bloqueio da conta e retenção dos valores viola os deveres de boa-fé, transparência e confiança inerentes à relação de consumo.

7.

O bloqueio indevido da conta e a retenção prolongada de numerário ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

A devolução integral da quantia retida antes da prolação da sentença recompõe o patrimônio da parte autora e afasta a existência de dano material remanescente passível de ressarcimento.

10.

A manutenção da condenação por danos materiais após a restituição administrativa dos valores importaria em enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A retenção prolongada de valores e o bloqueio de conta sem justificativa idônea configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil do fornecedor.

2.

A ausência de demonstração de fraude ou de motivo legítimo para a retenção de numerário caracteriza conduta ilícita apta a gerar dano moral indenizável.

3.

O bloqueio indevido de conta associado à retenção injustificada de valores viola a confiança legítima do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento.

4.

A restituição integral dos valores retidos antes da prolação da sentença afasta o dever de indenizar por danos materiais, por inexistência de prejuízo patrimonial remanescente.

5.

A indenização por danos morais deve ser mantida quando fixada em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Código Civil, art. 406, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1005630-45.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 05.07.2025; TJMT, N.U. 1046255-76.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.02.2025; TJMT, N.U. 1000161-44.2023.8.11.0021, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 06.11.2023; TJMT, N.U. 1043216-05.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1081394-89.2024.8.11.0001

RECORRENTE: INFINITE PAY SOLUCOES E PROCESSAMENTOS LTDA, CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: MAYTE GALVAO DA CUNHA TORZESCHI

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada, em face da sentença, cujo dispositivo segue transcrito:
′′Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 1.000,24 (danos materiais) e, quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso (09/11/2024), e exclusivamente pela SELIC (que engloba atualização e juros) a contar da citação.
b)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros simples de mora a partir da citação indexados pela taxa SELIC devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária (IPCA) conforme art. 406, § 1º do CC e a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros de mora (Enunciado da Súmula 362 do STJ). c) a sentença, doravante, regulará a questão e ela será solucionada pelo cumprimento mediante pagamento e não mais mediante a satisfação de obrigação de fazer, de modo que a liminar perdeu objeto, não obstante a nulidade da citação/comunicação já tenha retirado a possibilidade de aplicar a multa então arbitrada. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).
"

2.

Em razões recursais, o Reclamado sustenta a regularidade da conduta, a inexistência de falha na prestação dos serviços e erro na condenação em dano material. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrarrazões a Recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou nos autos ter experimentado o
bloqueio da conta e retenção de valores

pelo reclamado
(ids. 367308860 / 367308861 / 367308862 / 367308864).

9.

Nesse sentido, competia à parte recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

10.

Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada que, à vista da conduta por ela orquestrada –
bloqueio da conta e retenção de valores
– que se caracterizou indevida.
Isso porque houve retenção de valores por período superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, somada à ausência de indícios de fraude.

11.

Referida circunstância se mostra suficiente para a caracterização do dano moral, na medida que a reclamada bloqueou a conta do autor sem a devida comprovação de má-fé e sem justificativa adequada.

12.

Colhe-se, como precedente da configuração da hipótese de dano moral:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DIGITAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÉRITO.
RETENÇÃO PROLONGADA SEM JUSTIFICATIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em razão de bloqueio indevido de valores de transações realizadas por consumidor autônomo, condenando a empresa ao pagamento de danos morais, restituição de valor despendido e custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o recurso é tempestivo, à luz da data de intimação eletrônica da sentença;
(ii) saber se a relação jurídica configura relação de consumo para aplicação do CDC;

(iii) saber se o bloqueio prolongado dos valores caracteriza falha na prestação do serviço;

(iv) saber se há responsabilidade civil pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta da apelante;
(v) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
Preliminar:
3. A intimação eletrônica da sentença deve observar o disposto no art. 231, IX, do CPC. O prazo recursal se inicia no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da intimação, o que torna tempestiva a apelação interposta. Preliminar rejeitada.
Mérito:
4. Aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, autorizando a incidência do CDC.

5. A retenção dos valores por prazo indeterminado, sem justificativa plausível ou comunicação formal, ultrapassa os limites do risco contratual, especialmente diante da
ausência de indícios de fraude
ou contestação por terceiros.

6. A falha na prestação do serviço revela-se pelo descumprimento da Circular Bacen nº 3.978/2020, art. 43, §1º, que limita em 45 dias o prazo para análise de suspeitas, prazo este amplamente extrapolado.

7. Os danos morais foram corretamente fixados, valor proporcional ao prejuízo causado e ao caráter pedagógico da indenização.
8. Não cabe pedido de majoração formulado em contrarrazões, por inadequação da via processual.
9. O valor pago pela maquininha, comprovadamente ineficaz diante da frustração contratual, deve ser restituído como forma de reparação

material.
10. Não há prova de dolo ou má-fé processual por parte da recorrente, tratando-se do exercício regular do direito de recorrer. Inviável a condenação por litigância de má-fé.
11. Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC
IV. Dispositivo e tese
12. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“1. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo contado a partir do quinto dia útil após a confirmação da intimação eletrônica, nos termos do art. 231, IX, do CPC.
2. Configura relação de consumo a contratação de serviço digital por pessoa física para atividade autônoma, quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional.
3. A retenção prolongada e imotivada de valores por instituição de pagamento configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais e materiais.
4. A ausência de dolo, fraude ou alteração consciente da verdade dos fatos descaracteriza a litigância de má-fé, sendo legítima a interposição de recurso ainda que rejeitado integralmente.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 231, IX; 85, §11; Circular Bacen nº 3.978/2020, art. 43, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1855714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000259-76.2024.8.11.0091, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE 30.05.2025; TJMT, Ap. Cív. 1003894-93.2021.8.11.0051, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024, DJE 15.03.2024; TJMT Ap. Cív. 10333152720228110041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2024.
(N.U 1005630-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)
grifei

13.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES – BLOQUEIO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo: ′′Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 1.776,83 e quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido (sem incidência) o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido (sem incidência) o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).′′
2. Em razões recursais, o Reclamado alega a ausência de falha na prestação dos serviços. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, para alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais ou subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
3. Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
4. Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.
5. Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou nos autos ter experimentado o bloqueio da conta de sua titularidade mantida junto à instituição reclamada, sendo impedida de movimentar os seus ativos financeiros, conforme id. 263736761.
6. Nesse sentido, competia à recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).
7. Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada que, à vista da conduta por ela orquestrada – bloqueio, encerramento unilateral de conta e retenção de valor (id. 263736761) – que se caracterizou indevida.
8. Referidas circunstâncias se mostram suficientes para a caracterização do dano moral, eis que ante a ausência de circunstância autorizadora adentrou ao patrimônio da parte reclamante, frustrando assim o princípio da confiança inerente à relação jurídica estabelecida entre as partes (consumidor e fornecedor).
9. Colhe-se, como precedente da configuração da hipótese de dano moral: (N.U 1000161-44.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) e
(N.U 1043216-05.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).
10. Quanto aos prejuízos materiais, restaram demonstrados por meio dos documentos apresentados pela demandada na contestação (id. 263736778).
11. De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou ao reclamante.
12. Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.
13. Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.
14. Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
15. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995 condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).
18. Intimem-se.
19. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Juiz Relator
(N.U 1046255-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)
grifei

14.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

15.

De outro tanto, verifica-se que a parte reclamada procedeu à devolução da quantia questionada antes da prolação da sentença, circunstância que afasta a existência de prejuízo material remanescente a ser reparado
(id. 367309389)
. Assim, tendo havido a recomposição integral do patrimônio da parte autora na esfera administrativa, inexiste dano material pendente de ressarcimento, sob pena de se admitir indevido enriquecimento sem causa.

16.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar
a condenação por danos materiais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

18.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

19.

Intimem-se.

20.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

21.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026